Tribunal: STF
Processo: Rcl 85604
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por BLA Serviços Hospitalares Ltda. e Outra em face de decisão proferida pelo Juízo da 82ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (Processo 1001388-13.2025.5.02.0082), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, as Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação trabalhista proposta por Hilda Vieira Lima perante a 82ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, na qual a autora alega ter sido contratada como cooperada, mas com vínculo de emprego disfarçado, sustentando fraude trabalhista. 



    A demanda foi ajuizada contra Conexão em Saúde Cooperativa de Trabalho e Serviços de Profissionais na Área de Saúde (1ª reclamada), JML Serviços Hospitalares Ltda (2ª reclamada) e BLA Serviços Hospitalares Ltda (3ª reclamada), requerendo nulidade do contrato cooperativo e reconhecimento de vínculo direto com as empresas tomadoras. 



    As reclamadas pleitearam a suspensão do processo em razão do Tema 1389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603/GO), que determinou a suspensão nacional de feitos que discutem, licitude de contratação via contratos civis ou comerciais para mascarar vínculo de emprego, competência da Justiça do Trabalho nesses casos, distribuição do ônus da prova. 



    Entretanto, na audiência UNA de 03/09/2025, a MM. Juíza da 82ª Vara do Trabalho indeferiu o pedido, afirmando distinguishing por entender tratar-se de hipótese de cooperativa, e não de “pejotização”.



    [...]



    Diante disso, houve a determinação do prosseguimento regular do feito, com o encaminhamento dos autos para a perícia para apuração de eventual insalubridade, estando a audiência de instrução designada para o dia 16/02/2026 às 09:20hs. 



    Assim, ainda que não seja o entendimento da MM. Juíza, o sobrestamento do processo deveria ser deferido, em conformidade com a determinação judicial exarada pelo STF.



    [...]



    Portanto, ao afastar a aplicação do Tema 1389 por suposta distinção, a magistrada incorreu em violação direta à autoridade do STF, comprometendo a segurança jurídica e a isonomia.”



    Ao final, no mérito, requerem a “procedência da presente Reclamação Constitucional, com a consequente confirmação da medida liminar e determinação expressa de suspensão do processo de origem”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão as partes reclamantes.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:



    “As reclamadas requerem a suspensão do processo, em razão do Tema 1389 do STF. Indefiro, em razão de distinguishing, por não se tratar do tema discutido naqueles autos. O caso discute a validade do vínculo de cooperado (regulamentado em lei específica), não se tratando de contrato de natureza civil, pejotização ou trabalho autônomo abrangido pelo tema em questão. Protestos.



    Defere-se a juntada de defesa e documentos pela(s) reclamada(s). 



    Concedo o prazo de 10 dias para réplica, a contar do próximo dia útil.



    DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA 



    [...]



    Sob pena de preclusão, faculto às partes o prazo comum de 10 dias para a apresentação de quesitos e nomeação de assistente técnico, quando deverão também informar os emails para contato do perito e agendamento da diligência. 



    As partes informam o endereço do local onde acontecerá a perícia: os endereços das reclamadas que constam da Inicial.  



    Autoriza-se o acompanhamento da diligência pelas partes, patronos e pelos assistentes técnicos, devendo, para tanto, contatarem diretamente com o(a) Sr (a) Perito. 



    Ficam os advogados e as partes cientes que caso não compareçam no dia e horário agendado para a diligência pericial, haverá preclusão e o(a) perito(a) realizará o seu mister independente da presença das partes. 



    Decorridos prazos concedido às partes, se nada mais houver, encaminhem-se os autos ao Perito acima nomeado para realização de seu mister.



    Designo a audiência de INSTRUÇÃO presencial para o dia 16/02/2026 09:20min., devendo as partes comparecer para prestar depoimento pessoal sob pena de confissão.” (eDoc. 2)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, as partes autoras deverão comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente